Tribunal: TJSP
Processo: 1007085-45.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Transporte Aéreo – Cancelamento de passagens aéreas – Sentença de improcedência – Apelo da parte autora – Compra das passagens demonstrada – Responsabilidade da empresa aérea por falha na prestação de serviço – Dano material – Reembolso devido, na forma simples, do valor das passagens indevidamente canceladas – Dano moral – Ocorrência – Fixação em R$

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Transporte Aéreo – Cancelamento de passagens aéreas – Sentença de improcedência – Apelo da parte autora – Compra das passagens demonstrada – Responsabilidade da empresa aérea por falha na prestação de serviço – Dano material – Reembolso devido, na forma simples, do valor das passagens indevidamente canceladas – Dano moral – Ocorrência – Fixação em R$ 5.000,00 para cada um dos dois coautores que tiveram seu embarque impedido, totalizando R$ 10.000,00 – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.